Tribunal: TJDFT
Processo: 0809871-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA RECORRENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. PROTEÇÃO DA BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da ré à restituição simples do valor de R$ 4.236,00, referente à “taxa de ampliação e melhorias” do Clube Thermas Internacional de Minas Gerais).
3. O autor/recorrido adquiriu cota de sócio remido do clube em 1992 e, em 19.09.2024, recebeu mensagem de cobrança da citada rubrica e, mesmo sem concordar (por ter sido informado de que o sócio remido não teria despesas adicionais), efetuou o pagamento para não ter seu nome inserido no rol de inadimplentes.
4. A parte recorrente assevera que “a cobrança está respaldada no Estatuto Social da sociedade, instrumento normativo que rege a relação entre os sócios, e foi devidamente aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, conforme os preceitos legais e estatutários”.
5. Preparo recursal recolhido, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
6. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. As questões em discussão consistem em saber se estaria (ou não) demonstrada a legitimidade da cobrança de “taxa de ampliação e melhorias” do Clube Thermas Internacional de Minas Gerais.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo estatuto social da associação, conforme previsto nos artigos 53 a 61 do Código Civil.
9. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (CPC, art. 370 e 373, parágrafo único).
10. O direcionamento do encargo probatório àquele que tem maior aptidão para obter as provas necessárias à resolução da lide se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da legal e da igualdade substancial. Precedente: TJDFT, acórdão 2059055, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 05.11.2025.
11. No caso concreto, diante da alegação do autor no sentido de que teria sido informado de que não haveria despesas adicionais ao sócio remido, corroborada pelo fato de que, por trinta anos consecutivos (1992 a 2024) a parte ré não teria cobrado qualquer taxa adicional, o Juízo de origem determinou à ré/recorrente a juntada da cópia integral do contrato firmado com o autor, em especial os termos da oferta, o estatuto social e/ou regulamento interno vigente à época da aquisição, bem como eventuais atas de assembleias que alterassem direitos dos sócios remidos, com prova da regular convocação do autor.
12. A parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual, tendo em vista que, regularmente intimada acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, não se manifestou no prazo assinalado.
13. Prevalece, portanto, a proteção da legítima expectativa de isenção de despesas adicionais ao sócio remido, a afastar a súbita cobrança de taxa de valor considerável, após mais de trinta anos de relacionamento, tudo à luz do princípio da boa-fé.
14. Por fim, os invocados precedentes do TJMG não possuem natureza vinculante e não são aptos de afastar a conclusão jurídica de procedência do pedido de restituição simples dos valores pagos.
15. Nesse panorama, impositiva a manutenção da sentença, por seus sólidos fundamentos. Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, acórdão 2056037, Rel. Juiz Flávio Fernando da Fonseca, Terceira Turma Cível, DJe 24.10.2025.
V. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e desprovido.
17. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.

_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 53 a 61; CPC, arts, 370 e 373, parágrafo único,
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 2059055, Rel. Des. Leonarso Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 05.11.2025; acórdão 2056037, Rel. Juiz Flávio Fernando da Fonseca, Terceira Turma Cível, DJe 24.10.2025.